Tribunal: TJMT
Processo: 1009062-87.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009062-87.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), EDSON LUIZ RAMOS JUNIOR - CPF: 000.080.861-09 (RECORRIDO), REGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 900.331.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1009062-87.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrido(s):

EDSON LUIZ RAMOS JUNIOR

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –PAGAMENTO POSTERIOR – ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o protesto é realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS).

Legitimamente protestado o débito sub judice, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente o dano moral.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais pela manutenção do protesto, confirmando ainda a baixa determinada em liminar.

A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte autora aduz que possuía um débito junto ao réu, sendo o mesmo levado a protesto.

A dívida foi objeto de transação, sendo cumprido o acordo por parte da Recorrida. No entanto, aduz que houve manutenção de seu nome no sistema restritivo ao crédito.

Pois bem. Nos moldes da legislação que regulamenta serviços inerentes ao protesto de título, o cancelamento do registro poderá ser solicitado por qualquer dos interessados, desde que munido do título protestado ou carta de anuência do credor comprovando sua quitação.

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.

Ora, dada a legitimidade do protesto, cabe à devedora protestada as providências para o cancelamento da anotação, às suas expensas inclusive, pois o protesto decorreu da inadimplência, ou seja, decorreu de sua própria culpa, não sendo razoável imputar à credora o ônus dos emolumentos devidos para a baixa.

Saliento que, não restou comprovado nos autos a solicitação da carta de anuência por parte da Recorrida, ou a própria recusa em seu fornecimento por parte da Recorrente.

Como houve o pagamento em data posterior, o recorrido deveria ter se dirigido ao Cartório de Protesto para a competente baixa, ou ainda ter solicitado a carta de anuência da recorrente para a baixa no cartório de protesto, porém, preferiu ajuizar ação, em nítida intenção de galgar alguma vantagem econômica, diante da obrigação que era sua, sendo assunto mais do que corriqueiro aqui nesta Turma Recursal.

Assim, não restou comprovada a alegada manutenção indevida do protesto ou negativa de entrega da carta de anuência, posto que nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora, de onde, neste momento, considerado pago o título mantenho apenas a baixa no protesto, que já foi efetivada por determinação do Magistrado
a quo
, para que sejam evitados novos desdobramentos, restando, por óbvio, improcedente qualquer indenização por danos morais, ante a ausência de ação ilegal por parte do Recorrente.

Por óbvio, impensável qualquer aplicação de multa por descumprimento, ante a total ausência de direito da parte autora.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação em danos morais, e, como consequência, qualquer multa em relação ao presente feito.

Mantida a determinação já expedida pelo Magistrado
a quo
, de baixa ao protesto no cartório competente, de onde, neste momento registro que deve ser expedido
ordem de baixa definitiva do mesmo
,
condicionada
a cobrança e pagamento dos emolumentos pelo autor interessado, cabendo tal diligência de comunicação ao cartório de protesto pela Secretaria do Juizado Especial de Origem.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022